Tribunal: STF
Processo: RHC 213174
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bertolino Rodrigues da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 709.680/AL, relatoria o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    A defesa se insurge contra decisão por meio da qual determinada a regressão de regime do recorrente, ante suposta prática de falta grave.



    Diz que o recorrente cumpriu os requisitos necessários para a progressão ao regime semiaberto.



    Requer: 



    “(...) seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja concedida a ordem de “Habeas Corpus”, expedindo-se o competente contramandado de prisão;



    (...) a manutenção do recorrente na regime intermediário, visto que já tinha alcançada todos os requisitos subjetivos e objetivos a mais de 01 (um) ano, conforme devidamente demonstrado;



    (...) seja determinado a ordem para que seja putada a audiência de justificação conforme as manifestações do Órgão Ministerial,(...)”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcreto a emenda do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado ante a notícia de falta grave. Trata-se de tutela de urgência, sujeita aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. 2. As questões trazidas pela defesa neste writ, que, em tese, justificariam o desligamento do aparelho de monitoramento eletrônico, não podem ser dirimidas em remédio constitucional, pois demandam dilação probatória, incabível na via mandamental. 3. Agravo regimental não provido” (doc. 17).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    O Ministro Rogério Schietti, no voto condutor, consignou: 



    “De fato, conforme consignei às fls. 78-79, percebe-se que não foi determinada a regressão definitiva do sentenciado, mas sim a cautelar, o que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não ofende o teor do Enunciado Sumular n. 533, porquanto foi determinada a instauração do respectivo procedimento administrativo disciplinar antes que se proceda à regressão definitiva” (Doc. 4).



    Logo, a decisão proferida revela-se alinhada à Jurisprudência da Corte. Nesse sentido, destaco:



    “HABEAS CORPUS. REGISTRO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA CONSTANTE DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração. Precedentes. 2. Habeas corpus indeferido” (HC 163720, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 207956 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente